Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. MÉRITO. TERMO DE TRANSAÇÃO PARTICULAR. DÉBITOS CONDOMINIAIS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESENTES. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. METODOLOGIA ESPECIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente os Embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se o título executivo líquido e exigível; (ii) se há a abusividade das cláusulas pactuadas; (iii) se há excesso de execução; (iv) se houve a especificação da metodologia de atualização monetária adotada pela parte embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de interposição de recurso próprio e tempestivo quanto a impugnação à gratuidade de justiça analisada e afastada pelo juiz sentenciante gera a preclusão da matéria, o que impede a sua suscitação em preliminar de contrarrazões. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça não conhecida.
4. O título executivo extrajudicial é válido, certo, líquido e exigível, conforme os requisitos do art. 783 do CPC. A alegada inclusão de parcelas já quitadas não implica inexigibilidade ou iliquidez do título.
5. Não há abusividade das cláusulas pactuadas entre as partes, uma vez que as cláusulas foram estipuladas por partes capazes e assistidas por advogado, sem qualquer vício de vontade, e os encargos previstos correspondem aos previstos e autorizados pela lei de juros moratórios, multa moratória e pagamento de honorários advocatícios.
6. Não há excesso de execução, ao passo em que os valores já adimplidos foram devidamente descontados pela parte embargada/apelada.
7. O índice de correção monetária adotado pela parte embargada foi devidamente especificado nos cálculos apresentados na execução, razão pela qual descabe falar em ausência de especificação da metodologia de correção monetária aplicada.
8. O mero inconformismo com o decidido pelo Juízo de origem, com a consequente interposição do recurso cabível, não implica interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Multa por litigância de má-fé indevida.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 783, 784, 786 e 1.009; CC, arts. 406, 1.336, § 1o e 395.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1947832 de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível.